Tribunal: TJES
Processo: 5002837-14.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002837-14.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: SUNAMITA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002837-14.2024.8.08.0030

Recorrente:
ITAU UNIBANCO S.A.

Recorrida:
SUNAMITA DA SILVA SANTOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO INDEVIDO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A PARTE AUTORA, RELATA QUE, APÓS SUCESSIVOS PROBLEMAS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, INCLUINDO O BLOQUEIO INDEVIDO DE SUA CONTA BANCÁRIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, DEIXOU DE RECEBER PARCELAS DO SEU SALÁRIO-MATERNIDADE. ALEGOU QUE A FALTA DE ACESSO AO BENEFÍCIO POR QUATRO MESES LHE CAUSOU PREJUÍZOS, ESPECIALMENTE POR CONTA DE SEU ESTADO DE PUERPÉRIO E A NECESSIDADE DE MANTER O SUSTENTO DE SUA FILHA RECÉM-NASCIDA. A AUTORA PLEITEOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.

A SENTENÇA PROFERIDA JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DA AUTORA, CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. O JUIZ FUNDAMENTOU SUA DECISÃO NA FALHA DO BANCO EM PRESTAR OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS, BLOQUEANDO A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

O ITAÚ UNIBANCO INTERPÔS RECURSO INOMINADO, ALEGANDO QUE O BLOQUEIO DA CONTA ERA REGULAR E QUE A AUTORA FOI DEVIDAMENTE INFORMADA. SUSTENTOU AINDA QUE NÃO HOUVE DANO MORAL INDENIZÁVEL, UMA VEZ QUE O TRANSTORNO RELATADO SERIA UM MERO ABORRECIMENTO DA VIDA COTIDIANA, SEM CAUSAR PREJUÍZO MORAL. REQUEREU, PORTANTO, A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ALEGOU QUE O BLOQUEIO FOI INDEVIDO, POIS OCORREU SEM QUALQUER AVISO PRÉVIO, O QUE RESULTOU NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS DE SEU SALÁRIO-MATERNIDADE. ARGUMENTOU QUE O BLOQUEIO CAUSOU SÉRIO ABALO EMOCIONAL, ALÉM DE PREJUÍZOS MATERIAIS, COMO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES BÁSICAS DE SUBSISTÊNCIA DURANTE QUATRO MESES. PUGNOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

DA CONCLUSÃO: O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO. A CONDUTA DO BANCO RECORRENTE CARACTERIZA UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 14 DO CDC, AO BLOQUEAR A CONTA BANCÁRIA DA AUTORA SEM AVISO PRÉVIO E IMPEDIR SEU ACESSO A RECURSOS EXCLUSIVOS, COMO O SALÁRIO-MATERNIDADE. TAL SITUAÇÃO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO VERDADEIRO DANO MORAL, COMO CORRETAMENTE RECONHECIDO NA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

ALÉM DISSO, O MONTANTE ARBITRADO DE R$ 3.000,00 ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO TANTO O PORTE ECONÔMICO DO BANCO RÉU QUANTO À INCIDÊNCIA DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA. O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO TEM REITERADAMENTE ESTABELECIDO VALORES INDENIZATÓRIOS SEMELHANTES EM CASOS DE BLOQUEIOS INDEVIDOS DE CONTAS BANCÁRIAS, REFORÇANDO A RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS FINANCEIROS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)